Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE AEROPORTO PARA O EMBARQUE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DA DESPESAS COM PASSAGEM. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que não houve comunicação de alteração do local de embarque. Ressalta ainda que a cidade que sairia o voo se situa há 4 horas aproximadamente, (332km) da cidade de Orlando onde o autor se encontrava, não havendo qualquer aviso prévio por parte da ré. Aduz que os fatos não configuram mero aborrecimento, razão pela qual requer o ressarcimento da passagem adquirida da cidade de Orlando para a cidade de Fort Lauderdale no valor de $100 dólares, acrescido de danos morais.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. Inicialmente, impende destacar que não é defeso às companhias aéreas o atraso/cancelamento/alteração de voo. Todavia, nesses casos, devem ser assegurados os direitos dos passageiros (Resolução no 400 da ANAC).
IV. No caso, a despeito da parte recorrida sustentar que promoveu a comunicação de alteração de local de voo a empresa de turismo, não há qualquer documento que valide tal versão. Ademais, a tela sistêmica que supostamente comprovaria a comunicação (21629861 - Pág. 10), não indica o destinatário, tampouco que a parte recorrente efetivamente teve ciência da alteração do local de embarque.
V. Concretamente, tem-se que não houve comprovação da comunicação de alteração do local de voo à empresa de turismo, considerando que a parte recorrida possui notória parceria com a referida empresa, não remanesce dúvida quanto à sua responsabilidade solidária em face da falha na prestação de serviço, na forma dos artigos 18 e 25, §1o, do CDC, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade prevista pelo artigo 14, §3o, II do CDC.
VI. De regra, o dano material decorrente do descumprimento do contrato de transporte se recompõe com o ressarcimento dos gastos com a aquisição de nova passagem, entretanto é condição imprescindível que o dano material seja comprovado. A parte recorrente alega o prejuízo de $100 dólares relativo a passagem aérea da cidade de Orlando para a cidade de Fort Lauderdale, contudo não anexa aos autos o comprovante de aquisição da passagem.
VII. O dano material não se presume, deve ser comprovado, porquanto a indenização se mede pela efetiva extensão do dano, a teor das disposições delineadas no art. 944 do Código Civil. Nesse sentido, considerando a ausência de comprovação do prejuízo, o indeferimento ao ressarcimento do suposto gasto é medida que se impõe.
VIII. Por outro lado, não remanesce dúvida que a ausência de comunicação à parte recorrente e, sobretudo, a mudança de embarque para aeroporto de cidade desbordam os limites do mero dissabor e configuram dano moral passível de reparação.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XII. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor que deve ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde a data do evento danoso. Mantidos os demais termos da sentença. Condeno a parte recorrente vencida em parte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.